Tribunal: TCU
Processo: 018.040/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8820/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.040/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Cristielle Monteiro Goncalves (XXX.964.126-XX); Erick Vilela Fortes (XXX.736.396-XX); Fabiana Cristina de Oliveira (XXX.992.426-XX); Gisele Braga Bastos (XXX.246.816-XX); Joao Paulo de Almeida Silva (XXX.095.526-XX); Luana Cristina Soares Ribeiro (XXX.081.496-XX); Rafael Barata Alves Machado (XXX.014.796-XX); Renato Augusto Barbosa Pereira (XXX.239.256-XX); Ronaldo Pereira Gomes (XXX.079.566-XX); Tiago Augusto Rodrigues Pinto (XXX.487.736-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.